Tribunal: STF
Processo: ARE 1461013
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. VERIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO QUE PERMITA O CREDITAMENTO. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, quanto a inexistência de operações que dariam direito ao crédito pugnado nos autos, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de apelo extremo.



    2. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.